Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-03.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007330-03.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DARCI MALAKOWSKI - CPF: 386.521.029-53 (AGRAVADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.981.527/0002-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. VALOR PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou parcialmente sentença de extinção de cumprimento de sentença relacionado ao fornecimento de medicamento oncológico, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O agravante pretende a redução do montante para R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado por equidade a título de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença resistido envolvendo direito à saúde, revela-se desproporcional ou excessivo.

III. Razões de decidir

3. A equidade não se confunde com padronização aritmética, exigindo análise individualizada das circunstâncias concretas do processo, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, conforme critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4.
O cumprimento de sentença revelou resistência efetiva do ente público, demandando atuação executiva intensa e reiterada do patrono do agravado, com sucessivos pedidos de bloqueio, reiterações, prestação de contas, controle de atos constritivos e acompanhamento da efetiva entrega do medicamento, totalizando mais de quinze manifestações processuais distintas ao longo de aproximadamente um ano de tramitação.

5. A gravidade do quadro clínico (tratamento oncológico), o valor da causa (R$ 510.348,72), a natureza fundamental do direito tutelado (vida e saúde) e a complexidade da atuação executiva justificam plenamente o montante arbitrado, que guarda proporcionalidade com o trabalho desenvolvido e atende ao efeito uniformizador do precedente vinculante.

6. O agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada de forma específica, limitando-se a reiterar pretensão de redução genérica do valor, sem demonstrar flagrante desproporcionalidade, arbitrariedade ou ausência de fundamentação idônea.

IV. Dispositivo e tese

7.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
"

Nas demandas de saúde pública, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313 do STJ, exige análise individualizada das circunstâncias concretas do processo, não se admitindo padronização aritmética ou redução baseada em suposta média jurisprudencial descontextualizada. 2. O cumprimento de sentença resistido, caracterizado por múltiplas manifestações executivas necessárias à efetivação do direito fundamental à saúde, justifica a fixação de honorários em patamar superior aos casos de tramitação ordinária ou cumprimento voluntário, devendo o arbitramento refletir a complexidade da atuação profissional efetivamente desenvolvida".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 16; 1.021, § 2º; CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 196.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.313/STJ (REsp n. 2.166.690/RN e REsp n. 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/06/2025) e TJMT, AgRg nº 115156/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/11/2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que, deu provimento parcial, ao recuso de Apelação Cível do agravante, para reformar em parte, a sentença proferida pelo Juízo do 6ª Vara Cível de Sinop/MT, que extinguiu, com resolução de mérito, o Cumprimento de Sentença n. 1007330-03.2023.8.11.0015 ajuizado por
DARCI
MALAKOWSKI
,
a

fim de fixar os honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais questiona o montante fixado e requer a redução para o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sustenta ainda a solidariedade no cumprimento da obrigação.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 350500350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno contra
decisão que, deu provimento parcial, ao recuso de Apelação Cível do agravante, para reformar em parte, a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop/MT, que extinguiu, com resolução de mérito, o Cumprimento de Sentença n. 1007330-03.2023.8.11.0015 ajuizado por
DARCI
MALAKOWSKI
,
a

fim de fixar os honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Questiona o recorrente o valor fixado a título de honorários e sustenta que deveria ter sido arbitrado em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A título de reafirmar o entendimento já exposto, extrai-se dos autos que, embora a ação tenha tramitado por cerca de um ano (distribuída em 28/03/2023 e sentenciada em 26/02/2024), foram diversos os pedidos da defesa ante ao descumprimento da decisão judicial: petição inicial de cumprimento da obrigação (ID 212484868); pedido de bloqueio (ID 212484885); reiteração de pedido de bloqueio (ID 212484886); reiteração de pedido de bloqueio (ID 212484887); pedido de reiteração do bloqueio (ID 212484894); petição de ciência do bloqueio de valores (ID 212488156); petição de juntada de nota fiscal (ID 212488160); petição de juntada de recibo de entrega da medicação (ID 212488164); prestação de contas (ID 212488167); novo pedido de descumprimento da ordem judicial (ID 212488179); novo pedido de bloqueio (ID 212488191); novo pedido de bloqueio de bens (ID 212488193); pedido de expedição de alvará (ID 212488196); reiteração de pedido de alvará (ID 212488202); juntada de nota fiscal (ID 212488207) e pedido de homologação de prestação de contas (ID 212488212).

Assim, considerando: (i) a gravidade do quadro – medicamento oncológico; (ii) o valor da causa - R$ 510.348,72 (quinhentos e dez mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos); (iii) a natureza e a importância da causa (direito à vida e à saúde) e o (iv) o trabalho desenvolvido em 1º grau, entendo que o montante fixado guarda proporcionalidade e atende ao efeito uniformizador do Tema 1.313/STJ.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026